Tribunal: STF
Processo: Rcl 86587
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-18
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADI 2.943, realizado em conjunto com as ADIs 3.309 e 3.318, Rel. Min. EDSON FACHIN. 
Na petição inicial, alega-se, em síntese:

[...] em 01/08/2025, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão — medida cautelar tombada sob o n° 5025553-83.2025.8.08.0035 — em desfavor de Barbara Bastos Rodrigues, em dois endereços, o mesmo patrono foi novamente constituído e logrou habilitar-se tanto no PIC n° 012/2024 quanto no procedimento cautelar correlato. 
Uma vez habilitado, certificou-se que, já por ocasião do indeferimento do primeiro pedido, havia elementos documentados no PIC que não sugeriam diligências futuras, bem como prorrogações sucessivas do procedimento sem autorização judicial ou qualquer controle jurisdicional. (anexos 04 e 05). 
Ato contínuo, em 18.09.2025, o Ministério Público, por intermédio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, protocolou a petição de ID 78871030, por meio da qual comunicou ao Juízo a prorrogação para a conclusão, por mais 90 (noventa) dias, do Procedimento Investigatório Criminal (PIC/GAECO) nº 012/2024, requerendo, ainda, o sobrestamento do feito até a ultimação das diligências em curso. (anexo 06) 
Em resposta, a defesa técnica de Bárbara Bastos Rodrigues, na petição de ID 80182004, manifestou-se contrariamente ao sobrestamento, pugnando: a) pelo indeferimento do pleito ministerial; b) pelo reconhecimento da ilegalidade da prorrogação unilateral do procedimento investigatório, ante a ausência de autorização judicial; e c) pela intimação do GAECO para justificar a continuidade das investigações, sob pena de reconhecimento de excesso de prazo. O pleito defensivo foi indeferido [...]. 

Ao final, requer-se “o conhecimento e a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar os atos impugnados”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é o definido no julgamento da ADI 2.943, realizado em conjunto com as ADIs 3.309 e 3.318 (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/5/2024), cuja ementa registra, na parte que interessa ao exame da presente reclamação:

[...]
4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios. 
5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 
6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões. 
7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde. 
8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. 
[...]

Na ocasião do julgamento da mencionada ação de direta de inconstitucionalidade, tive a oportunidade de consignar que:  

[...]
A Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública. 
A Constituição consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016). 
O sistema acusatório prevê a titularidade privativa da ação penal pública ao Ministério Público, a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou a promoção de arquivamento do inquérito ou peças de informação (ADI 4.693/BA, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 11/10/2018; MS 34730/DF, 1ª T, Rel. Min. LUIZ FUX, julgada em 10/12/2019). 
A Constituição Federal de 1988 ampliou sobremaneira as funções do Ministério Público, transformando-o em um verdadeiro defensor da sociedade, tanto no campo penal, com a titularidade exclusiva da ação penal pública, quanto no campo cível, como fiscal dos demais Poderes Públicos e defensor da legalidade e moralidade administrativa, inclusive com a titularidade do inquérito civil e da ação civil pública. 
A Constituição consagrou, em matéria de processo penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusação e julgamento (Inq 4.045 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/6/2017; HC 93.921 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 120.379 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016). 
O sistema acusatório prevê a titularidade privativa da ação penal pública ao Ministério Público, a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou a promoção de arquivamento do inquérito ou peças de informação (ADI 4.693/BA, Pleno, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgada em 11/10/2018; MS 34730/DF, 1ª T, Rel. Min. LUIZ FUX, julgada em 10/12/2019). 
[...]
Obviamente, o poder investigatório do Ministério Público não é sinônimo de poder sem limites ou avesso a controles, mas sim derivado diretamente de suas funções constitucionais enumeradas no art. 129 de nossa Carta Magna e com plena possibilidade de responsabilização de seus membros por eventuais abusos cometidos no exercício de suas funções, pois, em um regime republicano, todos devem fiel observância à Lei (Inq 1968/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Nesse sentido, consoante expus em sede doutrinária (Direito Constitucional, Capítulo 1, item 1), a necessidade de racionalização e humanização faz com que os textos escritos exijam que todo o âmbito estatal esteja presidido por normas jurídicas, que o poder estatal e a atividade por ele desenvolvida se ajustem ao que é determinado pelas previsões legais, ou seja, a submissão de todos ao Estado de Direito.
Desse modo, a atuação dos membros do Ministério Público em sede de procedimentos investigatórios criminais está limitada pelos direitos e prerrogativas de que são titulares as pessoas investigadas, que não devem ser vistas como meros objetos de investigação, mas sim como sujeitos de direitos que são. 
[...]
Convém destacar, ainda, que a investigação promovida pelo Ministério Público na fase pré-processual da persecução penal deve seguir o rito determinado pelo Código de Processo Penal, de modo que não se revela admissível que se prolongue indefinidamente no tempo.
[...]
De igual modo, os PIC’s devem ser distribuídos à autoridade judicial competente para o efetivo controle jurisdicional, tal como ocorre com os inquéritos conduzidos por autoridade policial.
O que não se pode permitir, contudo, é o afastamento da independência funcional do Ministério Público e a diminuição de suas funções – expressas ou implícitas –, sob pena de grave perigo de retrocesso no combate ao crime organizado e na fiscalização à corrupção na Administração Pública, pois esse retorno à impunidade, como sempre alertado por Norberto Bobbio, gera a ineficiência e o descrédito na Democracia. 
Nesse contexto, as normas ora questionadas preveem validamente instrumentos à disposição do Ministério Público para o exercício de sua missão constitucional. No entanto, essa previsão exige a delimitação adequada de sua aplicabilidade, para consignar a necessidade de observância das regras do CPP em TODOS os PPICs ou PICs instaurados no âmbito do Ministério Público, com obrigatoriedade de distribuição à autoridade judicial, de modo análogo, e nos prazos legais, estabelecidos pela legislação em relação à autoridade policial.
[...]

Decidiu-se, portanto, que a investigação promovida pelo Ministério Público na fase pré-processual da persecução penal deve respeitar os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa submetida à atuação investigativa do Estado, não se revelando admissível que se prolongue indefinidamente no tempo. O que igualmente não se pode permitir, contudo, é o afastamento da independência funcional do Ministério Público e a diminuição de suas funções – expressas ou implícitas –, sob pena de grave perigo de retrocesso no combate ao crime organizado e na fiscalização à corrupção na Administração Pública.
Nesse contexto, não se constata, no caso concreto, que o Juízo de origem tenha se afastado ou afrontado o entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acerca da matéria, conforme se extrai dos trechos do ato impugnado, a seguir destacados:

[...] cumpre assentar a plena legitimidade do Ministério Público para promover, por autoridade própria, a investigação de natureza penal, atribuição que lhe é conferida pela própria Constituição da República e que foi objeto de exaustiva análise pelo Supremo Tribunal Federal. 
Tal prerrogativa, contudo, não se traduz em um poder absoluto ou imune a qualquer forma de controle. Ao revés, o exercício da atividade investigatória pelo Parquet submete-se a um permanente e inafastável controle jurisdicional, o qual se perfaz não como uma chancela prévia para cada ato de impulso, mas como uma fiscalização da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade da persecução em seu todo.
[...]
O ato de prorrogação do PIC, materializado no despacho de ID 78871031, não foi praticado de forma sub-reptícia ou à margem do Poder Judiciário. E, ao analisar a fundamentação exposta pelo órgão ministerial, não vislumbro qualquer laivo de ilegalidade ou desproporcionalidade. O GAECO justifica a necessidade da dilação temporal em razão de diligências ainda pendentes, consistentes na "extrações dos aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão e suas respectivas análises". 
Nessa linha, verifico que se trata de justificativa concreta, específica e absolutamente plausível, máxime em se tratando de apuração de crimes complexos, como os de "Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa", cuja elucidação depende, em larga medida, da análise meticulosa dos dados telemáticos e das comunicações travadas entre os investigados, como bem detalhado no relatório de inteligência da 9ª Fase da "Operação Telic" (ID 80078754). A extração e a análise de dados contidos em múltiplos dispositivos eletrônicos (celulares, notebooks, pen drives ) são procedimentos de alta complexidade técnica e que, por sua natureza, demandam um lapso temporal considerável, sendo incompatíveis com os prazos exíguos de uma investigação ordinária. 
O princípio da razoável duração do processo, invocado pela defesa, não pode ser interpretado de forma meramente aritmética. A razoabilidade de um prazo investigativo deve ser aferida à luz da complexidade do caso concreto, da pluralidade de investigados e da natureza das diligências a serem realizadas. Na hipótese dos autos, uma investigação que apura a atuação de uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e múltiplos integrantes, não pode ser submetida à mesma régua temporal de um delito de apuração singela. O prazo, até o momento, revela-se plenamente compatível com a magnitude da apuração.
[...]

Diversamente do que sustenta a petição inicial, não se evidencia afronta à decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.943, ocasião em que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou, entre outras, a seguinte tese:

[...] A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas [...]. 

Como registrado pela autoridade reclamada, “o exercício da atividade investigatória pelo Parquet submete-se a um permanente e inafastável controle jurisdicional”, tendo os autos de origem evidenciado “a necessidade da dilação temporal”, sobretudo porque envolve a “apuração de crimes complexos, como os de ‘promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa’”.
Desse modo, não há falar em contrariedade à decisão proferida por esta CORTE na referida ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que a atuação ministerial permaneceu devidamente submetida ao controle judicial, com observância da essência dos parâmetros fixados por este STF. Nessa linha de consideração:


EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO RECLAMADO EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL: PRORROGAÇÕES DE PRAZO JUSTIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.943. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(Rcl 87427 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 12/1/2026)

Por fim, cumpre registrar que não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 18 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente